Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-96.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DA
MÁQUINA PÚBLICA. REUNIÃO COM SERVIDORES EM HORÁRIO DE
EXPEDIENTE.
CUNHO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
E
ABUSO
CONFIGURADOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
INELEGIBILIDADE
DECRETADA.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de
poder político, com alegação de realização de reunião, pelo Prefeito, com servidores
comissionados em horário de expediente, para angariar apoio ao candidato por ele
indicado nas eleições municipais.
1.2 O Juízo de primeiro grau entendeu que, embora a reunião tenha ocorrido com
pedido de apoio ao candidato, não houve gravidade suficiente para repercutir no
pleito, especialmente porque o beneficiário principal sequer foi eleito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a reunião realizada com servidores
comissionados em horário de expediente configura conduta vedada pelo art. 73, III,
da Lei nº 9.504/97; (ii) se a prática caracterizou abuso de poder político, com
gravidade suficiente para ensejar a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22,
XIV, da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Configuração da conduta vedada do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
considerando-se a utilização de servidores públicos, em horário de expediente, para
reunião com finalidade política, na qual o Prefeito promoveu o candidato por ele
apoiado e solicitou o engajamento dos servidores em atividades de campanha
eleitoral.
3.2 Abuso de poder político reconhecido com base na reprovabilidade da conduta e
em sua gravidade, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/90, em que a
jurisprudência do TSE exige que se analise a tríade: conduta, gravidade qualitativa e
quantitativa.
3.3 Na análise qualitativa, constatou-se que o Prefeito, em desvio de finalidade,

Num. 44422237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
convocou grande número de servidores (entre 100 e 200) para reunião com caráter
político-eleitoral, utilizando-se de sua posição de autoridade para obter apoio ao
candidato por ele indica

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600645-96.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n°
0600645-96.2024.6.16.0028, que extinguiu o processo com a resolução do mérito, art. 487, I, do
CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sebastião Ferreira Martins Júnior, Rodrigo Lauer
Lievore, Gentil Pereira de Souza Filho, no município de Apucarana/PR. Alega em síntese, que no
dia 21/08/2024, entre 15h e 16h30, o Requerido Sebastião, atual Prefeito de Apucarana, reuniu-se no
interior da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana com secretários, superintendentes e
aproximadamente uma centena de servidores comissionados. Salienta que o evento se
transformou em um ato político em benefício do candidato ao cargo de Prefeito, Sr. Rodrigo
(Recife), apoiado pelo Requerido Sebastião. Defende que o ato praticado é conduta vedada pelo
artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e configura abuso do poder de autoridade (artigo 237 do
Código Eleitoral e artigo 74 da Lei n. 9.504/1997.)RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO (RECORRIDO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
RODRIGO LAUER LIEVORE (RECORRIDO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)

NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422237
18/03/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44422237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.374

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600645-
96.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: RODRIGO LAUER LIEVORE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A

Num. 44422237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DA
MÁQUINA PÚBLICA. REUNIÃO COM SERVIDORES EM HORÁRIO DE
EXPEDIENTE.
CUNHO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
E
ABUSO
CONFIGURADOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
INELEGIBILIDADE
DECRETADA.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de
poder político, com alegação de realização de reunião, pelo Prefeito, com servidores
comissionados em horário de expediente, para angariar apoio ao candidato por ele
indicado nas eleições municipais.
1.2 O Juízo de primeiro grau entendeu que, embora a reunião tenha ocorrido com
pedido de apoio ao candidato, não houve gravidade suficiente para repercutir no
pleito, especialmente porque o beneficiário principal sequer foi eleito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a reunião realizada com servidores
comissionados em horário de expediente configura conduta vedada pelo art. 73, III,
da Lei nº 9.504/97; (ii) se a prática caracterizou abuso de poder político, com
gravidade suficiente para ensejar a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22,
XIV, da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Configuração da conduta vedada do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
considerando-se a utilização de servidores públicos, em horário de expediente, para
reunião com finalidade política, na qual o Prefeito promoveu o candidato por ele
apoiado e solicitou o engajamento dos servidores em atividades de campanha
eleitoral.
3.2 Abuso de poder político reconhecido com base na reprovabilidade da conduta e
em sua gravidade, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/90, em que a
jurisprudência do TSE exige que se analise a tríade: conduta, gravidade qualitativa e
quantitativa.
3.3 Na análise qualitativa, constatou-se que o Prefeito, em desvio de finalidade,

Num. 44422237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
convocou grande número de servidores (entre 100 e 200) para reunião com caráter
político-eleitoral, utilizando-se de sua posição de autoridade para obter apoio ao
candidato por ele indicado.
3.4 Quanto à gravidade quantitativa, considerou-se a significativa repercussão da
conduta no processo eleitoral, especialmente pelo engajamento solicitado aos
servidores e o fornecimento de contatos para divulgação de propaganda eleitoral.
3.5 A jurisprudência do TSE confirma que a configuração do abuso de poder político
independe da potencialidade de alteração do resultado eleitoral, mas exige
gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a isonomia do pleito (TSE,
Acórdão no AgR-RO-El nº 060293645, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, e ED-RO-EI
nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça).
3.6 Declarada a inelegibilidade do Prefeito/investigado pelo prazo de 8 anos
subsequentes à eleição, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando-se procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e aplicando ao
investigado a sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos subsequentes à eleição.
4.2 Tese de julgamento: "A realização de reunião com servidores públicos em
horário de expediente, com objetivo político-eleitoral, configura conduta vedada nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, e abuso de poder político com gravidade
suficiente para ensejar a inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44422237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por entender que não houve gravidade suficiente a
ensejar a sanção de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma.
A inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se aduziu que, em
21/08/2024, das 15h às 16h30, o investigado Sebastião Ferreira Martins Júnior, atual Prefeito de
Apucarana, reuniu-se no interior da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana com
secretários superintendentes e outros servidores comissionados. Alega que o evento se traduziu
em ato político em benefício do candidato ao cargo de Prefeito, Rodrigo Recife, caracterizando-se
a conduta vedada prevista no artigo 73, III, da Lei nº 9.504/97, e abuso do poder de autoridade,
de modo que é de se aplicar as sanções de inelegibilidade por 8 anos e cassação do registro ou
diploma, conforme artigo 22, XIV, da LC nº 64/90.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que a reunião teve caráter eleitoreiro, porém não se
demonstrou gravidade suficiente para aplicar as sanções de inelegibilidade por 8 anos e
cassação do registro ou diploma do candidato. Portanto, julgou a ação improcedente (ID
44196890).
O Ministério Público, irresignado, interpôs recurso, alegando, em síntese que: a) as provas dos
autos deixam claro que a reunião não era de trabalho, mas para pedir o engajamento na
campanha de Recife, em horário de expediente, o que comprova o fim especial de agir de
arregimentar colaboradores entre os comissionados e, como consequência, mais votos,
desviando a finalidade do ato praticado na condição de agente público; b) a lei prevê que a
potencialidade de alterar a eleição não será considerada para configuração do ato abusivo, mas
sim a gravidade das circunstâncias que o caracterizam e a sentença se fundamentou no fato de o
beneficiário ter perdido a eleição; c) houve utilização da máquina pública, através de seus
servidores comissionados, para angariar apoio político ao candidato apoiado pelo prefeito, o que
é de extrema gravidade, sendo inclusive o plano de governo mencionado na na reunião; e d)
quanto à gravidade do ato, destacou que no dia 21/08/2024, entre 15h e 16h30, na ACEA, o
Prefeito, realizou reunião de trabalho, com servidores comissionados, em que falou que o Recife
é um cara espetacular, falou dos projetos da feira verde, com o objetivo principal de pedir apoio à
campanha, inclulsive por eio de impulsionamento pelas redes sociais, o que caracteriza trabalho
de cabo eleitoral em troca de permanência do emprego, tratando-se de pressão indevida e
restrição da liberdade de voto, afastando o equilíbrio do pleito. Ao final, requer o provimento do
recurso, para que a sentença seja reformada, com o fim de que seja declarada a inelegibilidade
por 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2024, ao recorrido SEBASTIÃO FERREIRA
MARTINS JÚNIOR (ID 44196896).
Em contrarrazões, o recorrido reiterou as preliminares arguidas na inicial, quais sejam, carência
da ação por falta de interesse de agir e ausência de prova, ilicitude das gravações ambientais e
ilegitimidade passiva de Sebastião Ferreira Martins Júnior, ante à ausência de conduta ilícita por
ele praticada. No mérito, arguiu que: a) há contradição das provas e ausência de comprovação da
gravidade quantitativa; b) há ausência de comprovação da prática de atos capazes de
caracterizar abuso de poder político, nem de coação de servidor a votar em determinado
candidato; c) os carros que estavam no evento já estavam adesivados com propaganda do

Num. 44422237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
candidato Recife, de forma livre e individual, o que demonstra que a alegação de que a reunião
foi realizada para pedir ou coagir servidor a votar ou apoiar é infundada; d) a interpretação
restritiva da norma, necessidade de nexo causal entre as condutas e o abuso de poder para
favorecimento da candidatura; e) a ausência dos elementos objetivos do tipo para caracterizar a
conduta vedada do artigo 73, III e artigo 74, ambos da Lei nº 9.504/97; e f) deve haver respeito à
taxatividade da norma. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, com a
declaração da improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (ID 44196901).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo provimento do recurso, entendendo
pela existência de abuso de poder e gravidade suficiente para ensejar a procedência da AIJE e a
sanção de cassação do registro ou diploma (ID 44242167).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, mister o
seu conhecimento.
II. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em
que o Ministério Público Eleitoral alega que as provas dos autos deixam claro que a reunião não
era de trabalho, mas para pedir o engajamento na campanha de Recife, em horário de
expediente, o que comprova o fim especial de agir de arregimentar colaboradores entre os
comissionados e, como consequência, mais votos, desviando a finalidade do ato praticado na
condição de agente público. Nesse sentido, a gravidade do abuso de poder político restou
configurada com a utilização da máquina pública, através do comparecimento de servidores
comissionados, em horário de expediente, em reunião política, para angariar apoio ao candidato
do Prefeito, o que caracteriza trabalho de cabo eleitoral em troca de permanência do emprego,
tratando-se de pressão indevida e restrição da liberdade de voto, afastando o equilíbrio do pleito.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o fim de que
seja declarada a inelegibilidade do apelado, Sebastião Ferreira Martins Júnior (ID 44196896).
O Juízo sentenciante decidiu pela improcedência da representação, sob fundamento precípuo de
que, não obstante tenha havido a reunião com o pedido de apoio ao candidato do prefeito, não
restou demonstrada gravidade suficiente para repercutir no pleito eleitoral, tanto que o principal
beneficiário sequer foi eleito, distanciando-se muito do candidato que se sagrou vitorioso na
eleição majoritária (63,67% dos votos obtidos pelo vencedor contra 23,18% obtidos por Rodrigo
Recife) (ID 44196890):
III. Das preliminares de mérito
Impõe-se, de início, a análise das preliminares de mérito arguidas pelo recorrido, em
contrarrazões, quais sejam: carência da ação por falta de interesse de agir e ausência de prova,
ilicitude das gravações ambientais e ilegitimidade passiva de Sebastião Ferreira Martins Júnior,
ante à ausência de conduta ilícita por ele praticada.

Num. 44422237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Quanto à alegação de carência de ação por falta de interesse de agir e ausência de prova,
conforme já decidiu o Juízo Eleitoral de primeiro grau em decisão de ID 44196822, a ação foi
instruída com as provas indispensáveis à sua propositura. Com isso, restou demonstrada a
necessidade-utilidade da ação, não havendo que se falar em carência ou falta de interesse de
agir.
Sobre a prova colhida mediante a filmagem de parte da reunião, arguiu o investigado que a
interceptação ambiental realizada pelos denunciantes Renata Borges Branco e Lucas Ortiz Leugi
desencadeou a instauração de todos os procedimentos preliminares à presente ação e deve ser
reputada como ilícita, pois se trata de gravação ambiental coletada de forma premeditada e
mediante prévia instigação, sem autorização e em evidente constrangimento aos interlocutores da
reunião.
É certo que o STF reconhece a ilicitude da gravação ambiental quando realizada por um dos
interlocutores e utilizada para subsidiar a acusação em ações eleitorais, o que restou pacificado
quando do julgamento do RE n° 1.040.515 e sufragado no Tema 979, com a seguinte tese:
No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre
na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade.

No entanto, a gravação realizada pelos denunciantes nos presentes autos incide na hipótese
excepcional contida na parte final da tese assentada. Veja-se que não se inquina de ilícita a
gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização
judicial, desde que o registro do fato tenha se dado em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois não há violação à intimidade ou a quebra de expectativa de privacidade.
No caso dos autos, a reunião promovida pelo Prefeito/recorrido teve como local a sede da
Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, com servidores comissionados e secretarias do
município, durante horário de expediente. Segundo declarações unânimes das testemunhas
ouvidas, inexistiu controle de acesso para se ingressar no salão onde se deu a fala do Prefeito.
Portanto, não houve violação à intimidade ou a quebra de expectativas de privacidade.
Em caso análogo, o Tribunal Regional da Bahia considerou válida gravação ambiental realizada
em associação comunitária, em ambiente livre de circulação de pessoas, sem violação à
intimidade e à expectativa de privacidade.
Transcreve-se trecho da ementa, no que interessa ao presente caso:
Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral antecipada. Pedido explícito
de voto. Gravação Ambiental. Nulidade da prova. Acolhimento. Indeferimento da

Num. 44422237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
inicial. Extinção do feito. Preliminar de nulidade da gravação ambiental. Rejeição.
Reunião ocorrida em associação comunitária. Ambiente de livre circulação de
pessoas. Ausência de violação da intimidade ou expectativa de privacidade. Prova
válida. Diretriz sufragada no Tema 979 do Supremo Tribunal Federal. Propaganda
irregular reconhecida. Vulneração do art. 36-A da Lei das Eleições. Reforma da
sentença. Aplicação de multa no mínimo legal. Provimento parcial.
(...)
1- Esquadrinhando-se os autos, verifica-se que a questão nodal trazida à análise
cinge-se a verificar se o vídeo ID 50046665 está apto a fazer prova de propaganda
eleitoral antecipada, praticada pelo representado, concernente ao pedido de voto em
uma reunião, realizada em uma associação comunitária da localidade, realizada
com a participação de eleitores.
2. Na diretriz da Tese do Tema 979 do STF: No processo eleitoral, é ilícita a prova
colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com
violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um
dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude
da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem
autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público
desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à
intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.
3. A Associação Comunitária de Lagoa do Mamão, local onde são promovidas
reuniões para discutir assuntos do interesse da comunidade e, portanto, de livre
acesso ao público, não pode ser considerado um ambiente privado, sendo
incongruente afirmar que na reunião da comunidade com o representado, que lá
estava para expor seu plano de governo, estaria sujeito à violação da intimidade ou
quebra da expectativa de privacidade dos seus participantes. (...)"
(TRE/BA RECURSO ELEITORAL nº060005378, Acórdão, Des. Pedro Rogerio
Castro Godinho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/12/2024)

No tocante à ilegitimidade passiva do apelado, por ausência de conduta ilícita, pela sistemática
processual atual, vigora o princípio da asserção, segundo o qual as questões relacionadas às
condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na
petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-
obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
Assim, verificando-se que, em tese, que o investigado pode incorrer, pelos fatos narrados na
inicial, em conduta vedada ou em abuso de poder político, resta satisfeito os elementos para a
admissão da legitimidade passiva.
Enfrentadas as prejudiciais de mérito, passa-se a análise da questão de fundo.

Num. 44422237 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
IV. Do mérito
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal a analisar se a reunião realizada pelo Prefeito,
na sede da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, com servidores comissionados,
durante horário de expediente, caracteriza a conduta vedada do artigo 73, III, da Lei nº 9.504/97,
bem como se há prova de desvio de finalidade e uso da máquina pública que caracterize o abuso
de poder político grave a ensejar a sanção de inelegibilidade por 08 anos, na medida em que o
investigado não foi candidato.
A princípio, imperioso avaliar se a reunião, realizada em 21/08/2024, com servidores
comissionados, em horário de expediente, de fato configura a conduta vedada prevista no artigo
73, III, da Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês
de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário
de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Quanto à conduta vedada prevista no artigo 73, III, da Lei nc167 9.504/97, o professor Rodrigo
López Zílio (Direito Eleitoral, 2023, pp. 773) explica:
"A ideia da conduta vedada é evitar o uso eleitoral dos serviços da administração
pública, em nítido desvio de finalidade para desequilibrar a competição eleitoral.
(...)
Tendo por base o desiderato de preservação da isonomia de oportunidade entre os
candidatos, somente uma ampla interpretação dessa expressão pode proporcionar
uma proteção suficiente ao bem jurídico tutelado. Por consequência, a expressão
"para comitês de campanha eleitoral" corresponde em vedar a cessão de
servidor público e o uso de seus serviços para a prática de quaisquer atos de
campanha em horário normal de expediente. Assim, essa expressão não se
restringe à prática de ato exclusivo de pedido de voto ou de convencimento do
eleitor, incluindo toda a atividade - ainda que administrativa - que tenha vínculo com
a campanha eleitoral. Como atos abarcados pela expressão "para comitês de
campanha eleitoral", pode-se elencar: a condução de veículos em atividade de
campanha eleitoral; o agendamento de reuniões, comícios e entrevistas; a
participação em atos de fiscalização do processo eleitoral perante a Zona Eleitoral; a
distribuição de material de propaganda. Portanto, a expressão "para comitês de
campanha eleitoral" alcança qualquer atividade vinculada à campanha eleitoral

Num. 44422237 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
do candidato, partido ou coligação, abrangendo tanto a coordenação como a
execução das atividades mencionadas". (grifo nosso)

A conduta vedada, portanto, se configura com a cessão de servidor público ou o uso de servidor
público com objetivo de favorecer candidato, partido ou coligação. Como se observa do escólio do
eleitoralista, o agendamento de reuniões com servidores,em horário de expediente, com objetivo
de promover atividade vinculada à campanha eleitoral de candidato pode ser enquadrada como
conduta vedada.
É fato incontroverso, nos autos, porquanto reconhecido pelo próprio investigado em seu
depoimento pessoal, que houve a reunião, em 21/08/2024, na sede da Associação Cultural e
Esportiva de Apucarana - ACEA, com servidores comissionados e secretários municipais, durante
horário de expediente.
Há controvérsia se a reunião teve por escopo questões relacionadas ao trabalho e/ou a
orientação do Prefeito para que os servidores não respondessem aos ataques da oposição (como
alegado pela defesa) ou se encontro detinha cunho político-partidário, com o objetivo de angariar
apoiadores e força de trabalho para a campanha do candidato apoiado pelo Prefeito.
Segundo as prova oral colhida restou comprovado que o Prefeito de Apucarana, Sebastião
Ferreira Martins Júnior, durante a reunião, não apenas elogiou o seu candidato a prefeito,
conhecido por Recife, falando de suas qualidades positivas e das políticas públicas de sua
iniciativa, mas também solicitou apoio político e o engajamento dos servidores comissionados na
campanha eleitoral.
Extrai-se essa conclusão dos seguintes depoimentos:
Foram ouvidas duas pessoas na condição de informantes, Lucas Leugi e Renata Borges Branco,
pois foram eles quem fizeram as denúncias e as filmagens.
A testemunha Maurício Borges disse o seguinte em juízo (ID 44196858, 4496860):
Contou ser comissionado como secretário de comunicação desde o começou no
mandato do prefeito anterior, estando há 12 anos na administração. Informou que
todos os comissionados foram convocados, de todas as secretarias e
autarquias. Estimou que cerca de 200 pessoas estavam presentes. Disse que
foi o próprio prefeito que o convocou, através de ligação telefônica, bem como
que nunca havia participado de uma reunião com todos os comissionados,
mas sim com o secretariado. Nada foi tratado sobre sua área de atuação
específica. Narrou que foi falado que seria uma reunião de trabalho, mas teve
mais conteúdo político, mesmo sem a presença dos candidatos a prefeito nem
a vice; contudo, foi falado muito bem dele e foi pedido apoio. Questionado,
disse que seu trabalho não foi atrapalhado por atos dos adversários políticos, pois
os trabalhos ocorriam normalmente, mas no período eleitoral a divulgação é mais de
coisas de utilidade pública, coisas essenciais para a população, sobretudo para os
mais vulneráveis. Contou que participou de toda a reunião e que ela não tratou

Num. 44422237 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
de nada especificamente de qualquer secretaria, foi geral, tendo o prefeito
elogiado seu candidato e pedido, "na medida do possível", que ele fosse apoiado,
mas o candidato e o vice não foram e nem sabe se eles tinham conhecimento.
Questionado disse que não havia controle para o ingresso e que estava tudo
aberto. Esclareceu que, ao ser convocado pelo prefeito, não foi especificado o
assunto que seria tratado, mas que ele deveria levar todos os comissionados da sua
área, tendo levado mais dois jornalistas. Perguntado, disse que ninguém percebeu a
presença do Lucas e da Renata, pois estavam focados ouvido o prefeito, enquanto a
Renata estava do lado de fora, filmando pela porta aberta. Detalhou que duas ou
três pessoas ficaram na frente para impedi-la de filmar, mas não pararam a reunião.
Apenas perceberam quando se dirigiram aos carros para irem embora. A reunião
foi até o fim. Sobre a reunião, confirmou que foi para apoiarem o Recife, pois
foi falado dele, do seu perfil, que era uma boa pessoa e que na medida do
possível era para participarem e colaborarem. Questionado, afirmou que o
prefeito disse algo sobre não usar veículos públicos e equipamentos durante a
campanha eleitoral, no começo. Ele fez algumas colocações no começo para que
dentro do espaço público fosse respeitada a legislação. Não houve pedido
expresso de voto ou tentativa de coagir ou obrigar a votar ou a fazer
campanha, mas ele pediu que participassem de caminhadas, de points em
semáforos, de alguns eventos de campanha. Afirmou que não fez campanha,
permanecendo apenas na sua função e não foi punido, mas teve gente que não
gostou. Narrou que no final da reunião fizeram questionamentos sobre eventos
futuros da campanha. Explicou que tem horário fixo de trabalho, mas, como
jornalista, a notícia surge a qualquer hora, podendo ser de madrugada, domingo ou
feriado. Os outros jornalistas também trabalham fora do horário, sem compensação,
especialmente quando precisam atender algum evento. Perguntado, disse que não
foi chamado no dia anterior para outra reunião, bem como que a reunião para a
qual foi convocado durou certa de uma hora e quinze, uma hora e vinte.

A testemunha Carlos José Barbosa disse o seguinte em juízo (ID 44196861 e 44196862):
(...) que exerce cargo comissionado e que por volta das 14h30 do dia dos fatos,
seu superior, que é o secretário Tom Barros, ligou informando que haveria
uma reunião às 15h30 na ACEA, mas não foi indicado o tema que seria tratado,
apenas que contaria com a presença do prefeito. Da sua secretaria, além do
secretário e do depoente, estavam o Grilo, o Raul e o Danilo, todos comissionados.
Afirmou que nunca havia sido convocado para uma reunião com todos os
comissionados de todas as secretarias, bem como que na ACEA participou
apenas do lançamento da candidatura Recife, mas nunca de trabalho. Contou que
não foi tratado nenhum assunto específico da sua secretaria nessa reunião.
Questionado sobre o assunto tratado, reportou que o prefeito agradeceu a
presença de todos e que passariam por uma campanha política, que todos
estavam em cargos comissionados e que o "nosso candidato que é o Recife"
(sic), bem como que se perdessem nenhum deles estaria, mas se ganhassem,
se todos trabalhassem forte, todos estariam garantidos no serviço. Também

Num. 44422237 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
não foi tratado de nenhum assunto específico das outras secretarias.
Esclareceu que era para eles pegarem firme para ganharem a eleição e todo
mundo trabalhar. Contou que foi à ACEA com seu carro particular, que ninguém
controlava a entrada e o portão estava aberto, tendo sido recebido pelo
prefeito, na entrada. Disse que a reunião durou cerca de 30 a 40 minutos, no
máximo. Asseverou que não havia material de campanha do Recife e ele não estava
presente, nem mesmo o Recife, não sabendo se eles tinham conhecimento.
Perguntado, disse que está no cargo de assessor de esportes há nove anos e foi
nomeado pelo Dr. Beto Preto, bem como que não apoiou nenhum candidato, apesar
de ter sido "apertado" (sic) pelo Júnior para apoiar um candidato a vereador.
Afirmou que foi pedido para eles trabalharem para o Recife, pois estavam 6%
atrás e todos deveriam se esforçar, trabalharem. Esclareceu que não foram
coagidos a trabalhar e que apesar de não ter tralhado não sofreu represália.
Detalhou que o prefeito pediu para ele ajudar a candidata a vereadora Jossuela,
mas estava com alguns problemas e seus sogros haviam falecido e se recusou.
Contou que trabalha no ginásio de esporte do Lagoão, onde tem horário de trabalho,
mas também tem que estar à disposição. Não se recordou de o prefeito ter pedido
para não entrarem em brigas e não comentar postagem sobre a administração.

A testemunha Raul César dos Reis disse o seguinte em juízo (ID 44196863, 44196867):
(...) ser ex-assessor municipal e que no dia 21 de agosto, pelo WhatsApp dos
comissionados do esporte, por volta das 14h30, foi comunicado pelo
Secretário de Esportes que haveria uma reunião na ACEA, a pedido do
prefeito. Na reunião, onde também estavam os demais comissionados do
esporte, houve um "cunho político" (sic), porque foi falado do candidato que o
prefeito apoiava, que era o Recife, enaltecendo seu trabalho, como foi
divulgado pela imprensa. Afirmou que acreditava que seria falado algo de
tralhado, sobre o que ainda seria feito na gestão, mas nada disso foi falado,
apenas de cunho político. Disse que talvez tenha sido falado algo sobre os jogos
que Apucarana sediará, mas coisa bem pequena. Também não foi falado sobre as
outras áreas, apenas que o Recife era um bom candidato, que continuaria o
programa, sobre a feira verde, mas enaltecendo o Recife. Questionado,
afirmou que houve pedido de engajamento na campanha do Recife para se
manterem nos empregos, inclusive pegaram o contato de todos nas redes
sociais para campanha do candidato. Cada um passou seu Instagram, seu
Facebook para compartilhar o que rolaria na campanha. Narrou que não havia
controle de entrada e saída na ACEA, sendo que foram um dos primeiros a
entrarem. Frisou que ficou muito mal por ter sido filmado por um vereador e tido sua
imagem exposta em redes sociais, tanto que no dia 26 pediu sua exoneração.
Contou que trabalhou na prefeitura por quase 5 anos, desde o dia 3 de fevereiro de
2020. Perguntado, disse que nunca havia participado de uma reunião com todos os
comissionados. Afirmou que a reunião poderia ter ocorrido depois do
expediente e ficou muito mal, mesmo tendo participado por ter sido
convocado. Já havia participado de outras campanhas, mas as reuniões eram

Num. 44422237 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
depois das 17 horas. Questionado, afirmou que essa reunião para a qual foi
convocado foi muito parecida com reuniões das campanhas anteriores que
participou, mas que foram realizadas depois do expediente. Aduziu que não
havia material de campanha na reunião. Disse que não havia percebido a presença
do Lucas Leugi e da Renata Borges, tanto que apenas viu o Lucas Leugi quando já
se dirigia para o carro, a fim de voltar para a secretaria. Explicou que a reunião não
deveria ter ocorrido, pela experiência política que o prefeito já possui. Contou que
quando estão se preparando para sediar os jogos, há reuniões entre secretaria, mas
envolvendo mais os secretários e havia a reunião interna da secretaria de esportes.
Disse que apesar de ter horário a cumprir, muitas vezes precisava trabalhar fora do
expediente e não era compensado. Afirmou que o prefeito não os orientou para não
entrar em discussões ou não comentarem postagens. Esclareceu que não pediu
demissão exclusivamente em razão da reunião, pois já estava descontente, mas
principalmente pela filmagem. Detalhou que precisam se reunir para alguma
competição, as reuniões ocorrem com concursados e comissionados, e ocorrem na
própria secretaria, que é sediada no Centro da Juventude. Disse que se sentiu
forçado a participar da campanha por ser comissionado, mas o prefeito e o
seu secretário jamais o obrigou expressamente, apesar de o secretário falar
que seria bom ele participar da campanha, pois seria um pedido do prefeito.
Contou que o prefeito, na reunião, falou da continuidade da gestão, que era para
trabalharem na campanha. Detalhou que apenas o prefeito fez uso da palavra na
reunião e que não havia bandeira ou material de campanha.

A testemunha Maria Estela Zanchin disse o seguinte em juízo (ID 44196868, 44196869):
(...) que trabalha no município de desde 02 de janeiro de 2013, sempre na função
assessora de imprensa, comissionada. Nesses quase 12 anos não se lembra de
outras reuniões com todos os comissionados. Não teve nenhum assunto
tratado da sua área de atuação. Havia representantes da educação, esporte,
cultura, assistência social, mas também não foi tratado de assuntos dessas
áreas. Na reunião foi falado da campanha e que o candidato apoiado pelo
prefeito seria o Recife. Disse que o prefeito não impôs, mas pediu colaboração
de apoiarem no que fosse possível, como participar de eventos. Houve pedido
de engajamento na campanha, participar de eventos, para elegerem o Recife
que seria o candidato apoiado pelo prefeito. Foi passada uma lista para os
presentes indicarem suas redes sociais, mas ela não foi passada para a
depoente. Não havia controle de acesso na ACEA, pois o portão estava aberto.
Aproximadamente havia mais de 100 pessoas presentes. Foi convidada a
participar pelo seu chefe, que é o secretário de comunicação, através do
WhatsApp, para tratar de campanha, mas não tinha noção do que seria tratado
e que seria para todo mundo. Disse ter pensado que seriam orientados, mas
houve pedido de apoio. Falou acreditar que a reunião durou cerca de 01 hora.
Não percebeu que o Lucas Leugi e a Renata Borges estavam no local e não sabe se
a reunião terminou porque eles chegaram, pelo menos não foi falado. Não foi
orientada na reunião para não responder comentários na internet, não entrar em

Num. 44422237 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
discussões ou fazer campanha dentro do expediente. Disse que tinha perfurado do
Recife e já tinha antes da reunião. Afirmou não ter sido coagida a fazer campanha e
que apesar de cumprir horário, também fica à disposição além das 8 horas.

A testemunha André Gustavo dos Santos Borin disse o seguinte em juízo (ID 44196870):.
(...) que exerce o cargo comissionado de superintendente de tecnologia da
informação. Disse cumprir horário, mas precisa estar a disponibilidade, podendo ter
que trabalhar aos Teatro Felix onde apresentaria um projeto sob sua
responsabilidade e foram convidados todos os comissionados, estendido a outras
pessoas da administração, que também teriam interesse. Foi uma apresentação dos
projetos que tinham para a administração. No hospital foram várias turmas. Na
ACEA foi a primeira vez e nessa reunião não foi tratado um assunto específico
de sua área. Perguntado, disse que não havia controle do acesso na ACEA e
qualquer um poderia entrar. Sobre o convite, narrou que apenas foi chamado
para uma "reunião de trabalho com o Júnior" (sic). Contou que ontem participou
de uma reunião com o Júnior na Sala das Cerejeiras, para organizar a transição,
mas apenas para o superintendentes e secretários.

A testemunha Clevyton Campos de Barros disse o seguinte em juízo(ID 44196874):
(...) que é concursado, mas exerce o cargo comissionado de secretário de esportes.
Disse que mantém um horário, mas sem rigor e eventualmente trabalha durante a
noite e finais de semana. Por isso, trabalha com banco de horas. Informou que foi
convidado pelo Júnior e ele chamou os alguns comissionados. Afirmou que já
aconteceu duas vezes do Júnior se reunir com os secretários e
superintendentes. Na reunião do dia 21 o Júnior disse que ocorreriam eventos e
deveriam tomar cuidado por ser ano eleitoral, especialmente fora do horário de
trabalho; bem como que não poderiam parar as atividades. Perguntado da fala do
prefeito sobre o Recife, disse que alguém falou da feira verde e ele comentou algo.
Acrescentou que não foi pedido voto, que não havia material de campanha, nem
foram distribuídos adesivos. Contou que somente soube que havia duas pessoas
filmando quando estava saindo. Detalhou que o Raul foi embora com ele, pois mora
perto de sua casa. Acrescentou que o Raul já havia falado que queria sair, porque
estava com problema de saúde e seu pai havia falecido, e, depois da reunião,
decidiu sair por ter ficado envergonhado. Perguntado, disse que ninguém foi
obrigado ou coagido a fazer campanha para o Recife, inclusive alguns
comissionados da sua secretaria não trabalharam na campanha. Questionado,
disse que o prefeito não pediu para votar, mas ele falou do Recife e que
contava com eles "para estar junto com o pessoal", mas não foi uma reunião
como as de campanha que já participou. Comentou de eventos que foram
chamados funcionários comissionados e superintendentes, mas depois das 17
horas. Disse que passou uma lista para assinarem e com local para colocar as
redes sociais. Perguntado, informou que não havia ninguém controlando a

Num. 44422237 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
entrada e o portão estava aberto.

A testemunha Viviane Darodda disse o seguinte em juízo (44196876):
(...) que é assessora comissionada do diretor presidente do IDEPLAN e foi
convidada por ele para participar da reunião. Afirmou que a reunião durou cerca de
meia hora, quarenta minutos e que foram chamados para serem orientados de como
deveriam trabalhar na prefeitura durante o período eleitoral. Sobre o vídeo no qual
o prefeito enaltece o candidato Recife, alegou que ele foi questionado por um
dos presentes. Sustentou que o Júnior não pediu voto para o Recife na reunião e
não havia material de campanha. Negou que alguém tenha sido coagido a fazer
campanha para o Recife. Perguntada, disse que tem horário para entrar, mas não
para sair do trabalho. Afirmou não se recordar de ter participado de reuniões para as
quais tenham sido convidados todos os secretários, superintendentes e
comissionados do município. Na reunião não foi tratada nenhuma questão
específica do IDEPLAN. Asseverou não se lembrar de o Prefeito ter pedido apoio à
candidatura do Recife. Reportou que ninguém controlava o acesso à ACEA na
oportunidade. Também não se lembrou se foi passada uma lista para os presentes
colocarem suas redes sociais para divulgar material de campanha do Recife.

A testemunha Ana Karine Alves Vieira disse o seguinte wm juízo (IDs 44196877 e 44196878):
(...) ser superintende de obras e de alta complexidade e foi convidada para
reunião pelo secretário de saúde Dr. Emídio, que durou cerca de 40 minutos.
Sobre o tema, disse que foi a respeito do período eleitoral e que receberam
instruções. Acrescentou que não havia material de campanha. Perguntada, falou
que a reunião não terminou porque havia pessoas gravando. Acrescentou que já
antes da reunião havia manifestado seu apoio e inclusive seu carro estava com
perfurado. Sobre seu horário, disse que tem horário apenas para entrar. Informou
que trabalha no município desde 2013, primeiro como estagiária, e desde o final de
2013 como comissionada. Questionada, disse não se recordar de outra reunião
em que tenham sido chamados todos os comissionados de todas as áreas do
município. Disse não se lembrar de ter sido pedido pelo prefeito engajamento na
campanha do Recife, mas de se lembrar de instruções para não entrarem em
conflitos, em embates, porque seria um período complicado, principalmente pelos
comissionados, até em redes sociais, mas não sentiu que esse seria o objetivo
principal, que seria de colocá-los a par do que encontrariam. Não havia controle no
acesso na portaria da ACEA. Não se recordou de ter visto o carro da guarda.
Também não se lembrou de terem falado sobre uma lista para os presentes
informarem suas redes sociais para divulgação de material do Recife. Afirmou não
ter sido tratado de assunto específico de sua área. Argumentou que os
comissionados são mais atacados nas campanhas e que o Lucas Leugi postou
vídeos sobre ela, e que foram orientados a não responderem.

Num. 44422237 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59

A testemunha Herverton Caetano da Silva disse o seguinte em juízo (IDs 44196879 e 44196880:
(...) contou ter sido convidado por uma pessoa do departamento e foram para
lá. Relatou que a reunião durou entre 40 minutos ou 1 hora e que o prefeito
frisou os ataques sofridos e que os comissionados não deveriam revidar. Afirmou
não ter sido pedido voto, mas no decorrer da conversa sobre os ataques,
alguém questionou sobre o Recife e ele falou algo. Acrescentou que em nenhum
momento o Júnior coagiu ou insinuou alguma obrigação dos comissionados votarem
no Recife. Declarou que já havia externado seu apoio e que ele não decorreu da
reunião. Questionado, disse que trabalha na prefeitura desde agosto de 2022 e que
nesse período já teve reuniões, mas não soube precisar se todos os comissionados
foram chamados. Quanto aos ataques, disse que ele falou de ataques na mídia, mas
não se conseguiu especificar nenhum. Perguntado, afirmou não se recordar de o
Júnior ter pedido apoio ao Recife e de terem falado sobre uma lista para os
presentes informarem suas redes sociais. Disse que o acesso à ACEA não estava
sendo controlado.

Pelos relatos colhidos, à toda evidência que servidores da administração direta do Município de
Apucarana, em atividade, foram cedidos, durante horário de expediente, para participarem de
reunião de cunho político, em que foi solicitado apoio e engajamento para campanha eleitoral do
candidato do Prefeito.
A utilização da máquina pública, em desvio de finalidade, no caso, está caracterizada a partir da
utilização de servidores públicos, durante horário de expediente, em disponibilidade para
atividades concernentes a assuntos relacionados à campanha do candidato da situação, com o
objetivo pessoal do Prefeito, de dar continuidade à gestão.
A linha de defesa no sentido de que a reunião se prestou para orientar os comissionados a não
revidar ataques, portanto, não se sustenta. Como visto acima, pelo conteúdo dos depoimentos, a
maioria das testemunhas afirmou que o teor da reunião se voltou exclusivamente para apresentar
o apoio ao candidato do Prefeito.
Com isso, entende-se configurada a conduta vedada, prevista no artigo 73, III, da Lei das
Eleições.
Passa-se a análise se a conduta perpetrada pelo investigado configura de fato, também, o abuso
do poder político.
A respeito do abuso do poder político, prevê o artigo 22, da LC nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder

Num. 44422237 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de
o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Sabe-se que, para a configuração da gravidade do abuso, não basta a caracterização da conduta
vedada que, no caso, refere-se ao comparecimento em reunião de cunho político, em horário de
expediente. É indispensável a demonstração de que a conduta, além de ser ilegítima e extrapolar
o limite do razoável, foi capaz de macular a isonomia entre os concorrentes e a higidez do
processo eleitoral.
A jurisprudência do TSE definiu que "Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos." (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso).
Além disso, a Corte Superior estabeleceu que a análise da gravidade do abuso de poder não
prescinde da tríade: conduta, alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa
repercussão na normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa) (ED-RO-EI nº
060296204, Rel Min André Mendonça, publicação 27/11/2024).
No tocante ao critério qualitativo (reprovabilidade da conduta), "diz respeito a quanto as condutas
foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor (REspEI nº 0600564-30/SC, Rel Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE 23.08.2024). Já em relação ao critério quantitativo, "devem
ser apurados elementos quantitativos que podem ser mensurados sob um viés mais criterioso,
que envolve cada situação concreta, de modo a averiguar se houve mácula à legitimidade e à
normalidade das Eleições" (TSE, REspEl nº 060056430 Acórdão ITAPOÁ - SC, Relator(a): Min.

Num. 44422237 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Floriano de Azevedo Marques, publicação: 23/08/2024.
A avaliação qualitativa se refere ao grau de reprovabilidade da conduta.
Infere-se dos autos que há intenso grau de reprovabilidade na conduta do investigado, pois
convocou reunião com grande números de servidores comissionados e secretários (com certeza,
entre 100 a 200 pessoas, pelo relato das testemunhas), em horário de expediente (16 horas às
17:30 horas), sob a justificativa de se tratar de reunião de trabalho, quando, na realidade, no
encontro ele fez apenas propaganda do seu candidato a prefeito e, ainda, solicitou que os
servidores se engajassem na campanha eleitoral, seja participando de carreatas, passeatas e
também nas redes sociais.
Diversos aspectos da conduta revelam a alta censura da forma como procedeu o Prefeito à frente
da administração pública.
Segundo as testemunhas, o próprio Prefeito, investigado, engajou-se na prática irregular. Foi ele
quem, seja diretamente ou através de secretários, ligou para os servidores convocando-os para
uma reunião supostamente de trabalho quando, na realidade, a finalidade era exclusivamente
eleitoral. Denota-se que, quando se alega motivo de trabalho, o servidor não pode se furtar a
comparecer no evento, ou seja, os servidores tiveram que estar presentes no evento.
Releva notar que todas as testemunhas inquiridas relataram que o objeto da reunião não cuidou
de assuntos de trabalho ou das áreas de atuação dos servidores. Ficou patente que o cunho da
reunião era, desde o início, político e eleitoral, embora a justificativa, no início, fosse a discussão
de trabalho.
Embora não haja testemunhos sobre pedido explícito de votos ou sobre coação manifesta para
que os presentes votassem no candidato apoiado pelo investigado, é certo que os servidores se
sentiram pressionados a trabalhar em prol do candidato do prefeito. Mesmo porque, segundo a
testemunha Carlos José Barbosa, o investigado disse que todos estariam garantidos em seus
cargos caso o candidato fosse eleito. A testemunha Raul César dos Reis, por sua vez, declarou
que se sentiu pressionado a participar da campanha eleitoral por exercer a função comissionada.
Outra circunstância que merece relevo se refere ao fato de que todos os servidores foram
retirados de seu local de trabalho, em horário de expediente, quando deveriam estar exercendo o
ofício público. Não se pode, assim, naturalizar a conduta de quem, responsável por gerenciar os
cofres públicos, aceita que servidores que percebem remuneração oriunda do erário saiam no
horário de expediente para participar de evento eleitoral.
Quanto ao critério quantitativo, "a jurisprudência fixou o entendimento de que, para fins de
constatação do grau de gravidade dos fatos, além dos critérios qualitativos, que correspondem ao
grau de reprovação da conduta praticada, devem ser apurados elementos quantitativos que
podem ser mensurados sob um viés mais criterioso, que envolve cada situação concreta, de
modo a averiguar se houve mácula à legitimidade e à normalidade das Eleições".
Lembrando-se que o aspecto quantitativo adotado pelo TSE não se relaciona com o resultado
quantitativo da eleição. Como assinala José Jairo Gomes, não é necessário o real desequilíbrio
do pleito, isto é, que os eleitores efetivamente votaram ou deixaram de votar em determinado

Num. 44422237 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
candidato em virtude do ilícito suscitado. De fato, no presente caso, o candidato apoiado pelo
investigado sequer foi eleito, obtendo apenas 23,18% dos votos, enquanto o candidato eleito
angariou 63,67% dos votos, como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau (ID 44196890).
Entretanto, o ato perpetrado pelo prefeito teve aptidão para afetar a normalidade e legitimidade do
processo eleitoral, na medida em que foram convocados os servidores comissionados em número
significativo (de 100 a 200 servidores estiveram presentes). O engajamento, em tese, desse
número de servidores revela-se, em tese, apto a comprometer a legitimidade do processo
eleitoral.
Outro destaque que incide na avaliação quantitativa da conduta se refere a prática adotada na
reunião de solicitar que os presentes fornecessem suas redes sociais para a divulgação de
material de campanha do candidato Recife. As testemunhas Raul Cesar dos Reis, Maria Estela
Zanchin e Clevyton Campos de Barros disseram que houve solicitação para que fornecessem o
contato de todos na redes sociais. Ora, com esses dados em poder da campanha, há potencial
para que haja, em tese, o comprometimento à legitimidade do pleito.
Saliente-se, por fim, que, em análise de caso análogo, o TSE assentou estar configurado abuso
de poder político, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, devido à realização de reunião por
Prefeito, com caráter supostamente administrativo, mas com intuito de captar votos para terceiro.
Confira-se:
[ ... ] 2. A realização de reuniões convocadas pelo prefeito e pela cúpula
administrativa municipal, de caráter supostamente administrativo, para convencer os
servidores públicos a votarem no irmão do titular, candidato ao cargo de deputado
estadual, caracteriza o abuso do poder político e de autoridade. [ ... ]
(RO 1 5-26/PB, ReI. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE 4/8/2009)

Mais recente, com situação fática delineada bem semelhante aos presentes autos, o TSE
assentou o mesmo entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
CONVOCAÇÃO.
REUNIÃO
DE
TRABALHO.
SUPERIORES
HIERÁRQUICOS.
DESVIRTUAMENTO.
EVENTO
POLÍTICO.
GRAVIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, mantiveram-se sentença e aresto unânime do TRE/RJ
por meio dos quais se cassaram os registros dos dois primeiros agravantes -
segundos colocados no pleito majoritário de Casimiro de Abreu/RJ em 2016 - e se
declarou a inelegibilidade de ambos e do terceiro agravante (Prefeito à época dos
fatos; gestão 2009-2016).
2. A moldura do acórdão revela o aproveitamento da estrutura organizacional e
funcional do Município para atos de campanha, evidenciando inequívoco abuso de

Num. 44422237 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
poder político. Precedentes.
3. Os seguintes aspectos denotam a gravidade do ilícito: a) em 5.9.2016 (dia de
expediente e faltando menos de um mês para o prélio), o Prefeito convocou reunião
em tese de trabalho com servidores públicos, em imóvel de propriedade de um de
seus secretários, com portões abertos; b) delegou-se a convocação aos secretários
municipais, com ampla divulgação em grupos de Whatsapp, em mural de escola e
por telefonemas; c) a reunião converteu-se em verdadeiro ato de campanha, "com
alusão aos planos de governo do PSC, do continuísmo [das] propostas do governo
atual, ataques à oposição e a governos anteriores" (fl. 261v); d) o primeiro
agravante, servidor público, valendo-se do apoio do Prefeito, promoveu sua
candidatura e pediu participação ativa dos servidores, frisando que "são três mil
famílias que estão aqui representadas" (fl. 259), número elevado em Município com
31.760 eleitores; e) o Prefeito à época também discursou e enalteceu seu
apadrinhado político.
4. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária (Súmula 24/TSE).
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº25509, Acórdão, Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/12/2018).

Diante disso, pelo conjunto probatório, restou evidenciado nos autos que a conduta do
Prefeito/investigado configurou o abuso do poder político, com gravidade suficiente, apto a
ensejar a procedência da demanda de Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a aplicação da
penalidade prevista no art. 22, inciso XIV da LC 64/90, consistente na inelegibilidade.
Segundo dispõe o preceito legal, julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do investigado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-
lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de
autoridade ou dos meios de comunicação.
No caso, com relação aos supostos beneficiários, sequer houve recurso do Ministério Público
contra a sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao candidato a Prefeito e a Vice-
Prefeito. Assim, não há falar-se em procedência do pedido e, por consequência, em penalidade
quanto a eles.
O investigado/recorrido, atual Prefeito, deve ser censurado com a penalidade de inelegibilidade
por 8 (oito) anos subsequentes à eleição. Por outro lado, não se cogita em cassação de registro
ou diploma de candidato, porquanto o investigado não se elegeu na atual eleição.
Assim, de rigor o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de julgar procedente a

Num. 44422237 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, condenando o apelado, Sebastião Ferreira Martins Júnior,
à sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos subsequentes à eleição, com fundamento no art. 22,
inciso XIV da LC 64/90.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de reformar a sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, julgando-se procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada, cominando ao investigado, Sebastião Ferreira Martins Júnior, a sanção de
inelegibilidade por 8 (oito) anos subsequentes à eleição, com fundamento no art. 22, inciso XIV da
LC 64/90.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO
Adoto o relatório apresentado pelo E. Relator:

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou improcedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por entender que não houve gravidade suficiente a
ensejar a sanção de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma.
A inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se aduziu que, em
21/08/2024, das 15h às 16h30, o investigado Sebastião Ferreira Martins Júnior, atual Prefeito de
Apucarana, reuniu-se no interior da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana com
secretários superintendentes e outros servidores comissionados. Alega que o evento se traduziu
em ato político em benefício do candidato ao cargo de Prefeito, Rodrigo Recife, caracterizando-
se a conduta vedada prevista no artigo 73, III, da Lei nº 9.504/97, e abuso do poder de
autoridade, de modo que é de se aplicar as sanções de inelegibilidade por 8 anos e cassação do
registro ou diploma, conforme artigo 22, XIV, da LC nº 64/90.

Num. 44422237 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que a reunião teve caráter eleitoreiro, porém não se
demonstrou gravidade suficiente para aplicar as sanções de inelegibilidade por 8 anos e
cassação do registro ou diploma do candidato. Portanto, julgou a ação improcedente (ID
44196890).
O Ministério Público, irresignado, interpôs recurso, alegando, em síntese que: a) as provas dos
autos deixam claro que a reunião não era de trabalho, mas para pedir o engajamento na
campanha de Recife, em horário de expediente, o que comprova o fim especial de agir de
arregimentar colaboradores entre os comissionados e, como consequência, mais votos,
desviando a finalidade do ato praticado na condição de agente público; b) a lei prevê que a
potencialidade de alterar a eleição não será considerada para configuração do ato abusivo, mas
sim a gravidade das circunstâncias que o caracterizam e a sentença se fundamentou no fato de
o beneficiário ter perdido a eleição; c) houve utilização da máquina pública, através de seus
servidores comissionados, para angariar apoio político ao candidato apoiado pelo prefeito, o que
é de extrema gravidade, sendo inclusive o plano de governo mencionado na na reunião; e d)
quanto à gravidade do ato, destacou que no dia 21/08/2024, entre 15h e 16h30, na ACEA, o
Prefeito, realizou reunião de trabalho, com servidores comissionados, em que falou que o Recife
é um cara espetacular, falou dos projetos da feira verde, com o objetivo principal de pedir apoio
à campanha, inclulsive por eio de impulsionamento pelas redes sociais, o que caracteriza
trabalho de cabo eleitoral em troca de permanência do emprego, tratando-se de pressão
indevida e restrição da liberdade de voto, afastando o equilíbrio do pleito. Ao final, requer o
provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o fim de que seja declarada a
inelegibilidade por 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2024, ao recorrido SEBASTIÃO
FERREIRA MARTINS JÚNIOR (ID 44196896).
Em contrarrazões, o recorrido reiterou as preliminares arguidas na inicial, quais sejam, carência
da ação por falta de interesse de agir e ausência de prova, ilicitude das gravações ambientais e
ilegitimidade passiva de Sebastião Ferreira Martins Júnior, ante à ausência de conduta ilícita por
ele praticada. No mérito, arguiu que: a) há contradição das provas e ausência de comprovação
da gravidade quantitativa; b) há ausência de comprovação da prática de atos capazes de
caracterizar abuso de poder político, nem de coação de servidor a votar em determinado
candidato; c) os carros que estavam no evento já estavam adesivados com propaganda do
candidato Recife, de forma livre e individual, o que demonstra que a alegação de que a reunião
foi realizada para pedir ou coagir servidor a votar ou apoiar é infundada; d) a interpretação
restritiva da norma, necessidade de nexo causal entre as condutas e o abuso de poder para
favorecimento da candidatura; e) a ausência dos elementos objetivos do tipo para caracterizar a
conduta vedada do artigo 73, III e artigo 74, ambos da Lei nº 9.504/97; e f) deve haver respeito à
taxatividade da norma. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, com a
declaração da improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (ID 44196901).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo provimento do recurso, entendendo
pela existência de abuso de poder e gravidade suficiente para ensejar a procedência da AIJE e a
sanção de cassação do registro ou diploma (ID 44242167).
É o relatório.

Num. 44422237 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Na sessão de julgamentos do dia 03 de fevereiro passado próximo formulei pedido de vista dos
autos para analisar, com mais vagar, o mérito da demanda, especialmente o seu conjunto
probatório, dada a gravidade das sanções aplicadas em decorrência da procedência da demanda
na Origem.
Rememore-se que o voto apresentado pelo E. Relator rechaçou as preliminares e, no mérito,
concluiu por conhecer e dar provimento ao Recurso Eleitoral para o fim de reconhecer a prática
de conduta vedada aos agentes públicos e ato de abuso de poder político por Sebastião Ferreira
Martins Júnior (então Prefeito do Município), cominando-lhe a sanção de inelegibilidade pelo
prazo de 08 (oito) anos contados a partida da data das eleições de 2024, na forma do art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Acompanho o E. Relator na rejeição das questões preliminares de ilicitude da prova, ilegitimidade
passiva ad causam, falta de interesse de agir e ausência de provas mínimas para a propositura
da demanda.
Contudo, em relação ao mérito, e com a devida venia, tenho posicionamento distinto, razão pela
qual passo a apresentar o presente voto divergente.
i) Ato de abuso de poder de autoridade:
A divergência é bastante pontual, adiante-se, e não questiona a moldura fática apresentada pelo
E. Relator, ao contrário, dela se aproveita para concluir pela ausência de gravidade das condutas
em razão da ausência do aspecto quantitativo necessário para a imposição das graves sanções
previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90.
Não há dúvidas quanto à existência da reunião na ACEA, ocorrida em 28/08/2024, tampouco de
quem eram os presentes. Igualmente não resta dúvida de que na reunião o Recorrido formulou
pedido de engajamento em campanha sem, contudo, lançar mão de pedido de votos.
A questão central que se passa a defender é da inexistência de gravidade decorrente da dita
reunião política em decorrência da sua aptidão quase inexistente de constranger a vontade
política dos presentes.
É a partir dessa capacidade de constrangimento que se analise os critérios quantitativo e
qualitativo da gravidade da conduta.
No ponto, é de valia ímpar a lição de Frederico Franco Alvim:

“Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade,
nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve
complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados
são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao “poder nu”, como a

Num. 44422237 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados,
mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades
dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas
da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés
do que se passa com casos de poder ostensivo.” (In: Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433).

A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA ELEITORAL.
PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS
ECONÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ANTECIPAÇÃO DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PERÍODO ELEITORAL.
FAVORECIMENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO. CARÁTER

Num. 44422237 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO ROBUSTAMENTE PROVADO. INELEGIBILIDADE.
DECLARADA
SOMENTE
AO
EX-PREFEITO.
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS
DOS
CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] ¿para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo)¿ (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)" (AgR-
AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 4.10.2023).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
VEREADOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA
PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E
INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, ¿é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora Designada
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.

Num. 44422237 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES
AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos acrescidos).
[...]
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

O ponto central que se busca levantar, e inclusive pode ser visto nos vídeos que acompanham a
petição inicial, é que a dita reunião, na qual se fez pedido de engajamento político, é despida dos
dois aspectos necessários para a caracterização da gravidade da conduta.
Sob o prisma dos constrangimentos efetivos quantitativos, o número de pessoas presentes à
reunião – cerca de 200 – é irrisória perto do número de eleitores aptos no Município de
Apucarana
para
o
ano
de
2024,
que
era
de
95.743
(https://www.tre-
pr.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-
pr.jus.br/eleicoes/estatisticas/arquivos/tre-pr-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-municipio-
2024/@@download/file/ELEITORADO%20MUNICIPIO-ZONA.pdf, p. 2).
Se o número já é reduzido se considerado isoladamente, quando transformado em valor
percentual se renova a percepção de sua pequena, se não nula, expressão eleitoral. O valor
representa 0,0028893% do eleitorado de Apucarana/PR.
Embora essa informação não seja aferível nos autos, é certo de que uma parcela dessas 200
pessoas já estava alinhada com a candidatura de Rodrigo Recife, situação essa que reduziria
ainda mais esse aspecto do critério quantitativo da conduta.

Num. 44422237 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Não custa rememorar que a pregação feita para os convertidos não produz efeitos eleitorais eis
que a opinião destes apenas está sujeita a um viés de confirmação.
De outro vértice, e ainda sob o ponto de vista do critério quantitativo, é pertinente observar que a
r. sentença informa que Rodrigo Recife recebeu apenas 23,18% dos votos na eleição de 2024 no
Município de Apucarana, de modo que a aplicação conservadora desse percentual aos valores
acima, importaria em dizer que apenas 46 dos presentes na reunião efetivamente votou no
mencionado candidato, representando 0,00048045% do eleitorado.
Os valores, por si sós, são eloquentes em demonstrarem a pequenez da importância da dita
reunião naquele processo eleitoral.
Ainda que se observe a questão pelo prisma da espécie de constrangimento – uso de hard power
– para condicionar a escolha política dos presentes, o pedido de engajamento político não se
revelou acompanhado de quaisquer outras medidas que pudessem ser mais concretas e
prejudicassem aqueles servidores comissionados que não votassem em Rodrigo Recife.
Ou seja, não se encontra no conjunto probatório dos autos elementos que pudessem qualificar a
reunião como fonte de atos que pudessem ter efeitos concretos na vida dos presentes,
condicionando a sua vontade política por medo de consequências adversas.
Não é possível, não custa reforçar, extrair da prova dos autos elementos mínimos de que houve
um constrangimento efetivo, palpável, aferível judicialmente operado sob a vontade eleitoral dos
servidores comissionados presentes.
No ponto, a afirmação isolada de que a falta de engajamento na campanha teria efeitos negativos
sobre a relação contratual futura dos servidores comissionados, como se colhe das declarações
de Carlos José Barbosa, deve ser entendida como elemento de prova oral singular e, portanto,
inapta a conduzir à perda do mandato eletivo, na forma do art. 368-A, do Código Eleitoral:

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que
possam levar à perda do mandato.

Neste sentido, cite-se o julgado do Tribunal Regional Eleitoral do mato Grosso do Sul:

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. PARA OS CARGOS DE PREFEITO E VICE REALIZADA EM 2022.
AIJE. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE
SERVIDORES COM FINALIDADE ELEITORAL DURANTE A GESTÃO DO PREFEITO
INTERINO E CANDIDATO NA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. REUNIÃO COM FINALIDADE
POLÍTICO ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA DO MUNICÍPIO PARA
FINS ELEITORAIS. DOAÇÃO IRREGULAR DE TERRENOS DO MUNICÍPIO. MERAS
PRESUNÇÕES QUANTO AO ENCADEAMENTO DOS FATOS IMPUGNADOS E AO

Num. 44422237 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
BENEFÍCIO ELEITORAL AUFERIDO PELOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DAS AIJES. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 368-A do Código Eleitoral, "a prova testemunhal singular, quando
exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato". (Recurso
Especial Eleitoral nº 060070930 - TANABI - SP, acórdão de 30.6.2022, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES).
[...]
(RECURSO ELEITORAL nº060003261, Acórdão, Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 05/06/2024).

Por fim, acrescente-se que o ora Recorrente não se fez acompanhar na reunião dos candidatos a
Prefeito e Vice-Prefeito por ele apoiados, condição essa que, em meu entender, enfraquece a
percepção de que teria poder político suficiente para determinar ou condicionar a presença de
servidores comissionados na próxima gestão.
Para concluir esse raciocínio, não é possível aferir, sob qualquer prisma analisado, que a reunião
com servidores comissionados da Prefeitura de Apucarana/PR é dotada do critério quantitativo
mínimo para a caracterização do ato de abuso de poder político.
Ainda mantendo a questão no plano concreto, colhe-se da r. sentença que (id. 44196890):

“Acrescente-se que a realização a reunião não impactou de qualquer modo o cenário eleitoral do
município de Apucarana, tanto que os candidatos que seriam beneficiários da conduta não se
elegeram e não se tem notícias que os participantes da reunião efetivamente se engajaram na
campanha eleitoral além se suas próprias escolhas políticas.
Ora, um único evento, com participação restrita aos servidores comissionados, sem qualquer
tipo de coação, sem pressão para participação compulsória na campanha eleitoral, sem pedido
de votos, sem utilização de recursos públicos, sem uso da máquina pública, realizada em
ambiente particular, sem a participação dos candidatos, sem distribuição de material de
campanha e sem impacto relevante na disputa eleitoral ou notícias de que tenha tido
repercussão no eleitorado, não se mostra proporcional a aplicação da sanção de inelegibilidade,
que transbordaria em muito a gravidade do ato praticado.”

Tal premissa, por si só, impede que se reconheça o ato de abuso de poder de autoridade pois,
não se olvide que o critério quantitativo da gravidade é indispensável para qualificar o ato de
abuso de poder, conforme assenta o C. Tribunal Superior Eleitoral, o dito critério é sua
“repercussão a fim de influenciar o pleito” (Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão,

Num. 44422237 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023).
A jurisprudência desta Corte Eleitoral, ao analisar caso recente sobre ato de abuso de poder de
autoridade, entendeu que a ausência de critérios de qualificação da conduta como eivada de
gravidade impede a imposição das sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM
ANO
ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
INEXISTÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA À CANDIDATA
BENEFICIADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e pelos investigados José
Paulo Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado contra sentença
que reconheceu a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições,
configuradora de abuso de poder político, em razão da instituição da "Tarifa Zero" para
transporte coletivo urbano municipal, sem previsão orçamentária específica e em ano eleitoral. A
sentença aplicou sanção de inelegibilidade por oito anos ao prefeito José Paulo Vieira Azim e
determinou a cassação do registro das candidaturas de Rozane Maristela Benedetti Osaki e
Diogo Alves Machado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por conduta vedada é
adequada à luz dos fatos e das provas produzidas; (ii) apurar se a gravidade da conduta justifica
a configuração de abuso de poder político e a aplicação das sanções de inelegibilidade e
cassação de registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da formação de litisconsórcio passivo necessário: Não se verifica a necessidade de
litisconsórcio passivo obrigatório em ações que apuram abuso de poder, pois a jurisprudência do
TSE admite apenas a formação de litisconsórcio facultativo, cabendo ao investigante escolher os
alvos da demanda.
4. Da configuração da conduta vedada: Restou comprovada a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, em razão da edição da Lei Municipal 031/2024,
que instituiu a gratuidade no transporte coletivo urbano em ano eleitoral, sem a devida previsão
orçamentária específica. Configurado o ilícito eleitoral, aplica-se a sanção prevista na lei,
independentemente das intenções do gestor público.

Num. 44422237 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
5. Da não configuração do abuso de poder político: A análise das provas colacionadas não
evidencia gravidade suficiente para configurar o abuso de poder político, uma vez que não há
elementos mínimos que comprovem o desequilíbrio no pleito eleitoral decorrente da instituição
da "Tarifa Zero". A exploração regular dos feitos de gestão na propaganda eleitoral não
caracteriza, por si só, abuso de poder.
6. Da responsabilidade e sanções aplicáveis: A responsabilidade pela conduta vedada recai
sobre o prefeito José Paulo Vieira Azim, como agente público responsável, e sobre Rozane
Maristela Benedetti Osaki, na condição de candidata beneficiada. Assim, aplica-se a multa
prevista no art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições, fixada em 50.000 UFIR, correspondentes a
R$ 53.205,00). Não cabe a imposição de multa a Diogo Alves Machado por ausência de pedido
específico nesse sentido, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso dos investigados para afastar a
caracterização do abuso de poder político e a sanção de inelegibilidade, mantendo-se apenas a
multa pela conduta vedada. Não provimento do recurso do MPE. De ofício, estendida a multa a
Rozane Maristela Benedetti Osaki.
Tese de julgamento:
1. A prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, consistente na
concessão de gratuidade no transporte coletivo em ano eleitoral, sem previsão orçamentária,
caracteriza ilícito eleitoral, independentemente da intenção do gestor público.
2. A configuração de abuso de poder político exige a comprovação da gravidade da
conduta, a qual deve ser aferida com base em elementos concretos que demonstrem
desequilíbrio no pleito.
3. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o agente público responsável e sobre os
candidatos beneficiados, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, §§ 4º, 8º e 10; LC nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El 060304010/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publ. 01/07/2021; TSE, AIJE 060098627/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024;
TSE, AgR-REspE 35239/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 05/11/2018.
(RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060072189,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024). Grifei.

Assente-se, de outro giro, que também o critério quantitativo não se encontra presente para
caracterizar a gravidade da conduta.
O constrangimento decorrente da conduta deve revelar a gravidade, em abstrato, da conduta,

Num. 44422237 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
como já exposto.
Porém, no caso concreto, a natureza da reunião impede que a ela se atribua um impacto eleitoral
mais grave do que a sua própria existência, vale dizer, a conduta bem se subsume ao art. 73, da
Lei das Eleições, mas dela não se extrai um efeito externo que pudesse revelar a sua gravidade.
O pedido genérico de apoio político, ainda que possa ser rotulado de inoportuno, não se fez
acompanhar de qualquer espécie adicional de pressão sobre a formação da vontade eleitoral dos
presentes.
Vale ressaltar que o pedido de apoio político não foi condicionado por ato de coação, de indevida
pressão hierárquica ou, ainda, por ameaças baseadas na autoridade de quem convocou a
reunião.
O que se expõe a partir dos autos é que a reunião debulhada foi marcada pela sua inadequação,
porém, não se revestiu de uma gravidade abstrata apta a impactar a normalidade e a legitimidade
do pleito municipal de Apucarana, como, inclusive, já se fez anotar quando da análise do critério
quantitativo.
Assim, também por este motivo, não é possível a alteração das conclusões da r. sentença de
Origem.
Para encerrar, inexistentes os critérios quantitativo e qualitativo da conduta não é possível aferir a
gravidade da ação à qual se busca apor a pecha de ato de abuso de poder de autoridade.

ii) Conduta vedada aos agentes públicos em campanha (art. 73, inciso III, da Lei das
Eleições):
Rechaçada a ocorrência de ato de abuso de poder de autoridade, cumpre verificar a ocorrência
de conduta vedada aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art. 73, inciso III, da Lei das
Eleições:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;

Num. 44422237 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
Nesse ponto, acompanho o D. Relator por entender presente e caracterizada a conduta vedada
aos agentes públicos em campanha, alinhando-me à sua fundamentação.
O voto do D. Relator não determinou a imposição de sanções em razão da conduta vedada aos
agentes públicos porque fixadas sanções em razão do ato de abuso do poder de autoridade pela
mesma conduta.
Contudo, dentro do contexto deste voto vista, já não é mais possível deixar de analisar o
sancionamento da conduta proscrita pelo art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
Nesse contexto, já não é possível a imposição da sanção prevista no § 5º, do dito dispositivo –
Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do
disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do
registro ou do diploma – já que inexistente o objeto pois, como se sabe, o Recorrente não é titular
de mandato eletivo.
Porém, uma vez reconhecida a realização da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, irregularidades de natureza objetiva, há a atração, minimamente, a sanção pecuniária
prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:

"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PREFEITO E A VICE-PREFEITO. CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA. INCIDÊNCIA

Num. 44422237 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
DAS SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
2. A jurisprudência é firme na linha de que a conduta vedada configura ilícito de natureza
objetiva, praticado em benefício próprio ou de terceiros, independente de demonstração
da finalidade eleitoral ou de autorização ou anuência do beneficiário.
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060072674, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/11/2024).

Inexistentes nos autos quaisquer elementos que remetam à gravidade da conduta para além da
própria descrição normativa, entendo que a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Feitas estas considerações, e renovando a venia devida ao E. Relator e a todos que a
acompanham em sua compreensão dos autos, dele divirjo para conhecer do recurso eleitoral
e lhe dar parcial provimento, apenas e tão somente para o fim de reconhecer a prática de
conduta vedada aos agentes públicos em campanha, na forma do art. 73, inciso III, da Lei
das Eleições e, em consequência, impor ao Recorrido Sebastião Ferreira Martins Junior,
multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), na forma do
art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600645-96.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR - Advogados do(a)
RECORRIDO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE

Num. 44422237 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274154700000043366628
Número do documento: 25031813274154700000043366628
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:45:59
PEREIRA - PR22076-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, MATHEUS AUGUSTO MARTINS
NOGUEIRA - PR124217, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, RAUL
APARECIDO NOGUEIRA - PR73055, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDOS: RODRIGO LAUER LIEVORE, GENTIL
PEREIRA DE SOUZA FILHO - Advogados dos RECORRIDOS: MATHEUS AUGUSTO MARTINS
NOGUEIRA - PR124217, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, RAUL
APARECIDO NOGUEIRA - PR73055, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025